Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730167-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES NOGUEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDNA ALVES NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no pedido de tutela de urgência em caráter antecedente em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, a qual indeferiu, em sede de plantão judicial (ID 136380564), posteriormente mantido pelo Juízo de origem (ID 136426504), o pedido de retirada do imóvel do edital de leilão a ser realizado em 1a hasta na data de 12/09/2022. Alega a agravante, em síntese, que “adquiriu da Agravada o imóvel situado à SRIA QE 52, Conjunto A, Lote 22, registrado na matricula no 53701 do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal, mediante Escritura Pública com alienação fiduciária, datada de 29 de dezembro de 2016”, e que lá ergueu sua residência passando a viver com sua família. Sustenta que em 30/3/2021 aderiu ao programa de renegociação de parcelas vencidas, tendo sido expedido boleto para acordo em 5/4/2021 “no montante de R$ 7.082,00”, o qual fora “adimplido no dia seguinte, dia 6 de abril de 2021”, aduzindo, ainda, que em “13 de maio de 2021, a Agravada confeccionou acordo de forma diversa do que foi pactuado entre as partes (doc. 7). Não obstante, a Agravante sequer recebeu os boletos referentes às parcelas remanescentes, tampouco qualquer comunicação acerca dele”. Em face disso, narra que “no dia 21 de setembro de 2021 foi lhe enviado notificação, via 1o Ofício de Notas do Distrito Federal, a qual, ignorou o acordo e pagamento dele advindo e afirmou que a Agravante estaria inadimplente com parcelas vencidas entre os períodos de 28/10/2020 a 28/07/2021, as quais somadas perfaziam o montante de R$ 32.326,49”. Menciona que “em 1o de outubro de 2021, a Agravante, novamente, dirigiu-se a Estatal e foi orientada pelo empregado Paulo de Oliveira Moreno, pessoa esta que, de próprio punho, preencheu requerimento para adesão ao programa de negociação vigente, sendo tal requerimento assinado pela Agravante”, acrescentando que “no dia 17 de novembro de 2021, a Agravante se dirigiu a Agravada, no local foi atendida pelos empregados Dayse e Lucas. Na ocasião, houve deferimento do acordo e foram expedidos os boletos de princípio de pagamento do ajuste, sendo um no valor de R$ 8.627,51 (doc. 10) e outro no valor de R$ 1.175,45”, arrematando que “ambos boletos foram adimplidos dentro do prazo estipulado”. Salienta que, “em 20 de dezembro de 2021, mesmo após o adimplemento das parcelas referentes ao princípio de pagamento do acordo firmado nos termos do Programa de Renegociação vigente, a Gerência de Administração de Recebíveis da Agravada” encaminhou comunicado no sentido de que a propriedade seria consolidada em nome da TERRACAP, restando à parte o pagamento integral do débito e demais consectários, no fito de evitar o encaminhamento do imóvel para hasta pública. Informa que fez novo requerimento em 21/12/2021, bem assim reclamação na ouvidoria daquela empresa pública, mas que a propriedade fora consolidada em favor daquela, tendo o imóvel sido encaminhado à hasta pública, marcada para a data de 12/9/2022. Pontua que ultimamente necessitou envidar esforços para cuidar de sua filha que fora acometida de neoplasia, a qual teria falecido em 2022, postulando concessão de prazo para a juntada da certidão de óbito, bem assim que “não há qualquer perigo de irreversibilidade da medida, vez que caso o pedido Autoral não seja julgado procedente, o imóvel poderá ser colocado em outra Hasta Pública”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar a retirada do imóvel situado à SRIA QE 52, Conjunto A, Lote 22, registrado na matricula no 53701 do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal, do Leilão Público n° 002/2022”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 39158901 e 39159321. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, em que pese a decisão agravada (ID 136380564) ter pontuado que é de ciência da agravante desde há muito que a propriedade fora consolidada em favor da agravada, e que o imóvel seria encaminhado à hasta pública, bem como que somente aforou demanda judicial na véspera da concretização do ato expropriatório, do narrado pela autora nas razões recursais, chama a atenção a ausência de irreversibilidade na decisão que defira a tutela de urgência. Isso porque, em uma rápida apreciação da moldura fática delineada nos autos, considerando se tratar de medida liminar em agravo de instrumento, para além da apreciação realizada na decisão agravada quanto à probabilidade do direito alegado no sentido de que “a demandante não demonstrou o pagamento de todas as prestações do contrato, mas de apenas boletos isolados (id. 136380632)”, constata-se que a agravante aparentemente aderira, por mais de uma vez, a programas de renegociação de dívidas junto à TERRACAP, tendo demonstrado os pagamentos de tais boletos, sem que tais acordos tenham resultado na regularização da situação contratual. Assim, com a devida vênia, tenho que há esforço suficiente pela autora, na origem, em demonstrar que não se manteve inerte em face da inadimplência relativa ao imóvel objeto da alienação fiduciária, senão buscou a agravada para a solução da situação, sem, contudo, obter êxito e evitar a consolidação da propriedade em favor do credor, havendo notícia de que alguns dos requerimentos não teriam sequer sido apreciados e respondidos – o que poderá ser eventualmente apreciado a tempo e modo na demanda proposta perante o Juízo a quo. É dizer, há alguma demonstração de probabilidade do direito alegado, de modo que, não sendo possível rechaçar de plano tal possibilidade, deve-se passar à verificação da ocorrência do segundo requisito, a saber, o perigo de dano. De relevo gizar, outrossim, que a decisão agravada fora lançada na origem em sede de “procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente”, para o qual, na forma do art. 303 do CPC, quando “a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Ademais, ainda que a demanda tenha sido proposta na véspera - melhor tê-lo feito na véspera do que após a conclusão do leilão -, cumpre pontuar que a retirada do imóvel da hasta pública possui consequência absolutamente assimétricas para ambas as partes, visto que para a agravada, empresa pública que possui como pilar a negociação e gestão de ampla carteira imobiliária, uma vez definidas as questões meritórias no presente caso, ou sobrevindo elemento suficiente para a revogação da medida liminar, basta reinserir o imóvel em seus rotineiros processos de alienação, sem maiores reflexos aos interesses daquela pessoa jurídica. Para a agravante, por outro lado, a efetivação da alienação em hasta pública, sobretudo em segunda oportunidade de valor mais módico, tem o condão de lhe atingir em definitivo não apenas seus esforços envidados ao longo de anos no processo de aquisição do imóvel próprio, como, mais que isso, retirar-lhe a moradia do seu núcleo familiar, posto que narra que vive no imóvel, em infringência ao direito fundamental à moradia e, em maior extensão, à dignidade da pessoa humana. Assim, resta evidente o perigo de dano na manutenção da situação trazida pela agravante, bem assim que o deferimento da tutela de urgência na espécie não causará risco relevante à agravada, resguardando, ainda, a medida postulada em sede recursal a característica da reversibilidade. Em arremate, para além do reduzido prejuízo ao agravante, a concessão da medida liminar contribui para evitar que a celeuma ganhe proporções ainda maiores, atraindo terreiros de boa-fé como o eventual adquirente de imóvel cujos atributos estejam sub judice, sendo certo que tal situação seguramente não consta do edital para o qual participa. Portanto, dos diversos ângulos que se aprecie a questão, a concessão da medida liminar, com a quadratura revelada neste momento processual, revela-se não apenas adequada como capaz de evitar desnecessários tumultos processuais futuros. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar à agravada que promova a imediata retirada do imóvel situado à SRIA QE 52, Conjunto A, Lote 22, registrado na matrícula no 53701 do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal, do Leilão Público n° 002/2022 (ID 39158891), no prazo de 24 horas, sob de pena de responsabilização administrativa (art. 23, I e parágrafo único da Lei Orgânica do Distrito Federal) e criminal (crime de desobediência) e multa por descumprimento no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro à presente força de mandado. Comunique-se ao Juiz da causa, para que determine à parte autora as medidas contidas no art. 303, § 1o, do CPC, permitindo imprimir ao feito seu regular trâmite, observando, em especial, os comandos contidos naquele capítulo, notadamente o § 2o, do art. 303, e o art. 304, ambos do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator